Tribunal: TJMT
Processo: 1014489-65.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014489-65.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LVE EVENTOS LTDA - CNPJ: 29.472.931/0001-74 (RECORRENTE), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), MILENE CAMPOS CASAGRANDE - CPF: 061.834.221-42 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1014489-65.2021.8.11.0015

Origem:

Juizado especial cível e criminal de Sinop

Recorrente(s):

LVE EVENTOS LTDA

Recorrido(s):

MILENE CAMPOS CASAGRANDE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/05/2022

JULGAMENTO SUMULADO – ARTIGO 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AGENCIAMENTO DE FESTA DE FORMATURA – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL – MULTA DE 30% SOBRE O VALOR DO CONTRATO – CLÁUSULA ABUSIVA – REDUÇÃO PARA 10% SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O caso versa sobre rescisão contratual, tendo por objeto prestação de serviços de agenciamento de festa de formatura, onde a autora defende a existência de cláusula abusiva, vez que aplicável multa rescisória de 30% sobre o valor do contrato.

Pois bem. Em que pese as alegações da Recorrente, revela-se abusiva a cláusula contratual que prevê multa rescisória de 30% sobre o valor do contrato, merecendo, assim, ser mantida a redução constante no decisum para o percentual de 10% sobre as parcelas vencidas. A propósito, sobre referida questão, já assim decidi:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCIONAIS – CURSO DE INGLÊS – PEDIDO DE CANCELAMENTO – MULTA DE 30% SOBRE AS PARCELAS VINCENDAS – CLÁUSULA ABUSIVA – REDUÇÃO PARA 10% – AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Revela-se abusiva a cláusula contratual que prevê multa rescisória de 30% sobre o valor das parcelas vincendas, da qual merece ser mantida a redução constante no decisum para o percentual de 10%.

Todavia, improcede a condenação a título de danos materiais, na medida em que não houve qualquer pagamento de referida multa por parte da autora.

Por fim, por se tratar de discussão sobre cláusula contratual, tenho pela inocorrência dos danos morais, dos quais merecem ser afastados.

Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI no 1002074-54.2019.8.11.0004)

Destaco ainda que há precedentes desta Turma Recursal envolvendo a própria Recorrente. Vejamos:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE FESTA DE FORMATURA - PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL PELA CONSUMIDORA – CLÁUSULA PENAL APLICÁVEL - ABUSIVIDADE EVIDENCIADA E RECONHECIDA NA SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, IV, DO CDC – REDUÇÃO DA PENALIDADE AO PATAMAR DE 10% (DEZ POR CENTO) - CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO, COM DESCONTO DA MULTA RESCISÓRIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Feito no 1017256-76.2021.8.11.0015)

Assim, escorreita a sentença que julgou a demanda parcialmente procedente, reduzindo a multa inerente à rescisão contratual do percentual de 30% para 10% sobre as parcelas vencidas e condenando a Recorrente a restituir a importância de R$ 2.073,22 à Recorrida, equivalente a 90% do total pago, devidamente corrigido pelo INPC a partir dos respectivos pagamentos e acrescido de juros de mora fixados em 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre a pretensão recursal que é o reconhecimento da validade de 30% sobre o valor do contrato, sendo esse o valor sobre os quais os honorários deverão incidir,
ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022